Tribunal: TJBA
Processo: 8047826-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047826-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: E. D. V. S. e outros

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR PROFISSIONAL ASSISTENTE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DAS TERAPIAS EM AMBIENTE CLÍNICO
.
PSICOLOGIA PELO MÉTODO ABA E
PSICOPEDAGOGIA CLÍNIC
A
.
ROL DA ANS.
PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA.
DECISÃO MANTIDA
. RECURSO
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº
8047826-94.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravado

E. D. V. S.
(
e outro
)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
E

NEGAR

P
ROVIMENTO AORECURSO.

Sala das sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator